Tribunal: TCU
Processo: 023.061/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7405/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.061/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Djalma Augusto da Silva (XXX.168.607-XX); Gerson de Freitas Heredia (XXX.445.987-XX); Joao Batista da Matta Serrao (XXX.283.207-XX); Jurema Tojal Franco (XXX.913.457-XX); Luiz Antonio dos Santos Gonzaga (XXX.734.507-XX); Maria de Fatima Leao (XXX.343.527-XX); Moacir Pinto Amaro (XXX.990.947-XX); Nelma Orcai (XXX.441.917-XX); Rosimar Gloria Baptista da Silva (XXX.530.227-XX); Wanda Maria de Castro Oliveira (XXX.241.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.